Tribunal: TJSP
Processo: 2246117-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de crime de tentativa de homicídio qualificado em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Pretende, a impetrante, a revogação da prisão preventiva do paciente. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o paciente faz jus à benesse da liberdade provisória uma vez que,

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de crime de tentativa de homicídio qualificado em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Pretende, a impetrante, a revogação da prisão preventiva do paciente. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o paciente faz jus à benesse da liberdade provisória uma vez que, segundo a impetrante, as medidas cautelares alternativas seriam mais adequadas para o presente caso, ainda mais sendo o paciente primário e de bons antecedentes e, tendo a vítima supostamente se manifestado no sentido de que não se sente ameaçada pelo paciente em liberdade. 3. Gravidade concreta do crime e garantia da aplicação da lei penal autorizam a decretação da prisão preventiva. Paciente que é acusado de tentar matar o próprio genitor e que se mostra não estar disposto a colaborar com a Justiça 4. Crime de ação penal pública incondicionada, de modo que indiferente as manifestações da vítima acerca do delito. 5. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem de habeas corpus denegada.